Tribunal: STF
Processo: ARE 1445772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. As rés argúem preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Invocam a violação dos arts. 2º e 3º da CLT, além de contrariedade à Súmula 129 do TST. Contudo, a Súmula 129/TST trata da prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico; o artigo 2º da CLT trata da descrição de empresário e o artigo 3º da CLT trata da configuração de grupo econômico. Nesse esteio, é nítido que nenhum dos diplomas ditos violados guarda pertinência temática com a matéria aqui tratada, qual seja, legitimidade passiva ad causam. Portanto, o recurso está mal aparelhado no aspecto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. No caso dos autos, o TRT registra expressamente que a seleção, o treinamento, o recrutamento e a contratação ocorreram em solo brasileiro, por empresa sediada no Brasil, circunstâncias que não podem ser transpostas em face do óbice da Súmula 126 do TST. Verifica-se, portanto, que o Reclamante, brasileiro, foi contratado no Brasil para trabalhar embarcado em navios, participando de cruzeiros, tanto em águas brasileiras quanto estrangeiras, por empresa sediada em território nacional, sendo, pois, inafastável a jurisdição nacional, nos termos do art. 651, §2º, da CLT. Precedentes. Nesse esteio, estando a decisão em consonância com o entendimento prevalente no TST, incidem os óbices do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula 333/TST. No que se refere à aplicação da legislação brasileira, o recurso de revista, no aspecto, esbarra no óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, na medida em que não foi transcrito o trecho do acórdão do regional referente à matéria. Nesse cenário, desatendida a exigência do art. 896, § 1º-A,I, da CLT, o recurso de revista é inexequível e insuscetível de provimento o agravo de instrumento, no aspecto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. VÍNCULO DE EMPREGO E RECONHECIMENTO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. O quadro fático delineado pelo TRT é o de que foram atendidos os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego. Conforme se verifica do contexto delineado, não há controvérsia nos autos quanto à efetiva prestação de serviços pelo reclamante em favor das reclamadas. Foi registrada também a aplicação das normas celetistas e o deferimento das parcelas relacionadas na r. sentença, porque decorrentes do reconhecimento do vínculo celetista. Fixadas essas premissas, para que esta Corte Superior conclua de modo contrário ao do TRT, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula n° 126 do TST. Logo, não há que se perquirir a alegada violação dos dispositivos apontados e a divergência jurisprudencial colacionada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA E ADICIONAL NOTURNO. RECURSO DESFUNDAMENTADO. O recurso de revista se encontra desfundamentado, no tema, uma vez que a parte não indica violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal, contrariedade a verbete de jurisprudência desta c. Corte ou a divergência jurisprudencial, conforme o comando do art. 896, alíneas, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento integralmente conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", LIV e LV; 114; 127; e 129, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente